Tribunal: STF
Processo: RC 1381
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
ROUBO. CO-AUTORIA DE ASSALTO A ESTABELECIMENTO BANCARIO. RÉU
CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 27 DO DECRETO-LEI 898/69.
SUPERVENIENCIA DA NOVA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL.
LEI 6.620/78. INOCORRENCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. OBSERVANCIA DO
PRINCÍPIO DA 'LEX MITIOR'. APLICAÇÃO DA LEI PENAL COMUM EM SUA
INTEGRIDADE POR SER MAIS FAVORAVEL AO RÉU.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA INDIVIDUALIZAR A PENA DE ACORDO
COM O CÓDIGO PENAL COMUM E FIXA-LA EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS)
MESES DE RECLUSÃO.